Tribunal: STF
Processo: Pet 13350
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de pedido de reconsideração, formulado pela Câmara Municipal de Itaguaí/RJ, contra decisão por meio da qual concedi a tutela de urgência requerida por Rubem Vieira de Souza. 



    O pedido encontra-se prejudicado, tendo em vista a decisão proferida na data de ontem, na qual neguei seguimento à presente petição, nos seguintes termos:



“[...] diante da conclusão do julgamento do paradigma do Tema n. 1229 da RG, forçoso reconhecer configurado fato superveniente que torna insubsistentes as alegações do requerente, porquanto este ocupou a chefia do executivo municipal nos últimos seis meses que antecederam as eleições de 2020, fora da hipótese prevista na supra mencionada tese de repercussão geral. A propósito, colaciono os seguintes precedentes do TSE aplicáveis ao caso concreto: 



“ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. INDEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE FUNCIONAL. ARTS. 14, § 5º, DA CF E 1º, § 2º, DA LC Nº 64/90. VICE-PREFEITO. SUBSTITUIÇÃO DO TITULAR DENTRO DO PERÍODO DE 6 (SEIS)'' MESES ANTERIORES À ELEIÇÃO. TERCEIRO MANDATO. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL. DETERMINAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS. ART. 224, § 3º, DO CÓDIGO ELEITORAL. DESPROVIMENTO.1. Na espécie, o TRE/GO deu provimento ao recurso eleitoral manejado pelo Ministério Público Eleitoral para reformar a sentença e indeferir o registro de candidatura de Renis César de Oliveira para o cargo de prefeito do Município de Itajá/GO, nas eleições de 2020, com fulcro no art. 14, §§ 5º e 7º, da Constituição Federal.2. O candidato, na qualidade de vice-prefeito, substituiu o titular por 13 (treze) dias, no período de 28.4.2016 a 10.5.2016. Disputou o pleito em outubro de 2016 e sagrou-se vencedor, vindo a exercer a Chefia do Poder Executivo do Município de Itajá/GO no quadriênio de 2017-2020. Com base nisso, entendeu o Tribunal a quo ser inviável a candidatura voltada à reeleição ao cargo de prefeito do referido município, por configurar terceiro mandato vedado. 3. Consoante entendimento desta Corte Superior, "o instituto da reeleição tem fundamento não somente no postulado da continuidade administrativa, mas também no princípio republicano, que impede a perpetuação de uma mesma pessoa na condução do Executivo, razão pela qual a reeleição é permitida por apenas uma única vez. Portanto, ambos os princípios - continuidade administrativa e republicanismo - condicionam a interpretação e a aplicação teleológica do art. 14, § 5°, da Constituição" (REspe nº 109-75/MG, Rel. Min. Luciana Lóssio, Rel. designado Min. Gilmar Mendes, PSESS em 14.12.2016). 4. Não obstante compreenda que a análise dos casos envolvendo o § 5º do art. 14 da Constituição Federal e o art. 1º, § 2º, da LC nº 64/90 mereça verificação setorizada e aliada à técnica do ônus probatório, esta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial nº 0600162-96/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, ocorrido em 15.12.2020 - e no qual fiquei vencido - ratificou a jurisprudência firmada no sentido de que a assunção do mandato do titular por substituição ou sucessão, dentro do período de 6 (seis) meses anteriores ao pleito, atrai a possibilidade de somente uma eleição subsequente. Ressalva de entendimento do Relator.5. A manutenção do indeferimento do registro de candidatura Renis César de Oliveira, candidato mais votado para o cargo de prefeito no Município de Itajá/GO, acarreta a convocação imediata de novas eleições diretas para os cargos de prefeito e vice-prefeito, nos termos do art. 224, § 3º, do Código Eleitoral.6. Recurso especial desprovido, com determinação de convocação imediata de novas eleições diretas para os cargos de prefeito e vice-prefeito no Município de Itajá/GO, nos termos do art. 224, § 3º, do Código Eleitoral.” (Recurso Especial Eleitoral nº060014724, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 18/12/2020 - – grifou-se). 



    “ELEIÇÕES 2024. IMPUGNAÇÃO A PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. RECURSO ESPECIAL. PREFEITO. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. ART. 14, § 5º, DA CF. INCIDÊNCIA. EXERCÍCIO DO CARGO DE PREFEITO PELO VICE NOS SEIS MESES ANTERIORES AO PLEITO. IMPOSSIBILIDADE DE REELEIÇÃO PARA UM TERCEIRO MANDATO CONSECUTIVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL DESPROVIDO.' I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial eleitoral interposto por candidato ao cargo de prefeito do Município de Goiana/PE nas eleições de 2024, visando a afastar a causa de inelegibilidade prevista no art. 14, § 5º, da Constituição Federal. O recorrente alega que o período em que exerceu a chefia do Executivo como vice-prefeito, em substituição precária ao titular afastado por motivos de saúde entre 2017 e 2020, não configura exercício pleno do mandato, porquanto não caracterizada sucessão.'II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (a) se o exercício interino do cargo de prefeito pelo vice nos seis meses anteriores às eleições de 2020 caracteriza exercício pleno do mandato e, portanto, configura inelegibilidade para um terceiro mandato consecutivo; e (b) se a substituição do titular, em caráter precário, seria suficiente para afastar a inelegibilidade prevista no art. 14, § 5º, da CF.'III. RAZÕES DE DECIDIR'[...] 5. Da causa de inelegibilidade'  



    5.1. Segundo estabelece o art. 14, § 5º, da Constituição Federal, bem como o art. 12, caput, da Res.-TSE nº 23.609/2019, quem suceder ou substituir o titular da chefia do Poder Executivo nos seis meses anteriores ao pleito pode concorrer à eleição para o cargo de titular uma única vez, vedando-se a candidatura para um terceiro mandato consecutivo.' 5.2. Os preceitos normativos visam a impedir a continuidade de uma mesma pessoa ou grupo na chefia do Executivo, assegurando a alternância de poder e evitando a perpetuação de mandatos consecutivos que comprometam a legitimidade do processo eleitoral.'5.3. A jurisprudência do TSE é pacífica ao interpretar que a substituição ou sucessão do titular do Executivo nos seis meses que antecedem as eleições configura exercício do mandato, mesmo que interino, ensejando a inelegibilidade para um terceiro mandato subsequente. Precedentes.' 5.4. No caso concreto, o recorrente exerceu a chefia do Poder Executivo de forma ininterrupta durante os seis meses que antecederam o pleito de 2020, o que, por si só, caracteriza o exercício pleno do mandato e torna aplicável a vedação constitucional para o pleito de 2024.'5.5. De acordo com a jurisprudência do TSE, consolidada no julgamento de casos análogos, aplica-se a regra de inelegibilidade de forma absoluta, independentemente da brevidade ou do caráter provisório da substituição do titular nos seis meses anteriores ao pleito.' IV. DISPOSITIVO E TESES' 6. Recurso desprovido.'Teses de julgamento: 1. O exercício do cargo de prefeito pelo vice nos seis meses que antecedem o pleito caracteriza o exercício do mandato, ainda que a substituição tenha ocorrido em caráter precário e temporário, atraindo a inelegibilidade prevista no art. 14, § 5º, da Constituição Federal. 2. A inelegibilidade para um terceiro mandato consecutivo se aplica de forma absoluta, independentemente do caráter provisório ou interino da substituição.'Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 5º; LC nº 64/1990, art. 1º, § 2º; Res.-TSE nº 23.609/2019, art. 12, caput.' [...]” (Recurso Especial Eleitoral nº060023350, Acórdão, Relator(a) Min. Antonio Carlos Ferreira, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 05/12/2024 – grifou-se). 



    Ante o exposto, nego seguimento à petição, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, revogando a tutela de urgência concedida nestes autos.



    Ficam prejudicados os demais pedidos de reconsideração e incidentes formulados”. 



    Ante o exposto, não conheço do pedido de reconsideração, ante a perda superveniente do seu objeto. 



    Arquive-se.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente